Tribunal: TJBA
Processo: 8029624-28.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029624-28.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: D. M. P. D. H. L. e outros

Advogado(s)
:
HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. RISCO DE LESÕES AO PACIENTE. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029624-28.2022.8.05.0080,
em que figuram como apelante UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada D. M. P. D. H. L. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça